Tribunal: TCU
Processo: 004.932/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6669/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação apresentada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP), referentes à decisão proferida, em processo de prestação de contas, acerca dos recursos financeiros repassados pelo município de Cubatão/SP à Associação Hospitalar Beneficente do Brasil (AHBB), em 2016, decorrentes do Contrato de Gestão 5/2016, que teve por objeto a manutenção das condições de operacionalização do gerenciamento, apoio à gestão e execução das atividades e serviços de saúde do Hospital Municipal de Cubatão Dr. Luiz de Camargo da Fonseca e Silva. Considerando que o dano apurado pelo TCE/SP foi de R$ 13.973.356,77, dos quais R$ 1.571.744,26 são recursos federais, repassados pela União ao ente municipal, que o utilizou para pagamentos à AHBB; considerando, no entanto, que o TCE/SP condenou a AHBB a recolher aos cofres do município o valor total de R$ 13.973.356,77; considerando que o TCE/SP verificou que a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil (AHBB) movimentava em uma única conta os recursos federais e municipais, não existindo separação dos valores por fontes; considerando que o TCE/SP já adotou as medidas necessárias ao ressarcimento do dano em questão; considerando que o presente processo pode servir de subsídio ao Relatório de Levantamento que está sendo realizado pela AudSaúde a respeito de riscos envolvendo a contratação de Organizações Sociais da Saúde e entidades congêneres (TC Processo 022.608/2022-2 ); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso III; 169, inciso V, e 235 do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, ACORDAM em: a) conhecer da representação; b) encaminhar cópia da presente deliberação ao representante e à Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde), para juntada ao TC Processo 022.608/2022-2 (Relatório de Levantamento sobre riscos envolvendo a contratação de Organizações Sociais da Saúde e entidades congêneres), com vistas a subsidiar futuras ações de controle; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 004.932/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Município de Cubatão/SP 1.2. Representante: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há